Tribunal: TJSP
Processo: 1020160-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. "Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Bancários". Irresignação de ambas as partes contra a r. sentença de parcial procedência.

RECURSO DO AUTOR. Indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Determinação de recolhimento do preparo recursal, em cinco dias, sob pena de deserção. Não cumprimento por parte do recorrente, consoante certificado pela z.

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. "Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Bancários". Irresignação de ambas as partes contra a r. sentença de parcial procedência.

RECURSO DO AUTOR. Indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Determinação de recolhimento do preparo recursal, em cinco dias, sob pena de deserção. Não cumprimento por parte do recorrente, consoante certificado pela z. Secretaria. Deserção configurada.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ADVOCACIA PREDATÓRIA. Ratio decidendi sucinta não significa ausência de fundamentação. Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Perícia desnecessária considerando os elementos carreados. Instituição requerida que pode comunicar os fatos diretamente ao Numopede, Polícia e OAB. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. Prefaciais rechaçadas.

POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MÉDIA DE JUROS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Instituição bancária que aplicou taxa de juros em valor muito acima à média do mercado. Abusividade reconhecida de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Restituição de forma simples dos valores pagos a maior.

RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.